Tribunal: TJDFT
Processo: 0709341-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. NÃO APRECIAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DOS ASSOCIADOS. RE 573.232/SC. AÇÃO DE “RITO ORDINÁRIO”. INAPLICABILIDADE. HIPERMERCADO. ORDEM URBANÍSTICA E MEIO AMBIENTE. LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. VIOLAÇÃO. AÇÃO FISCALIZATÓRIA DO ESTADO. DESCUMPRIMENTO. DANO MORAL COLETIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, para sanar contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. Não se aprecia documento juntado com os Embargos de Declaração que não se amolda ao permissivo do art. 435, caput e parágrafo único, do CPC.
3. Tendo o colegiado fundamentado, exaustivamente, que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal do RE no 573.232/SC, julgado em Repercussão Geral – no sentido de que as associações devem estar municiadas de autorização expressa para defender interesses coletivos (em sentido amplo) em juízo – é direcionada às ações coletivas de “rito ordinário”, não alcançando as de rito especial, como a ação civil pública, em que a legitimação é de natureza extraordinária, conferida por lei à associação, que atua na condição de substituto processual, mostra-se descabida a alegação de omissão sobre o art. 2o-A, parágrafo único, da Lei no 9.494/97.
4. O órgão julgador concluiu que, de acordo com as provas dos autos, o início e a conclusão de obra em desacordo com o projeto arquitetônico aprovado pelo órgão competente e sem o correspondente licenciamento, resultando em estabelecimento comercial incompatível com as disposições da Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal (Lei Complementar no 948/2019) e em afronta aos arts. 15, III, 22 e 50, I, da Lei 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal), representam afronta à ordem urbanística e social.
5. A pretensão de se reapreciar as provas dos autos, sob o pretexto de haver omissão, não se coaduna com fins estreitos dos Embargos de Declaração.
6. É pacífico o entendimento segundo o qual a falta de menção expressa a determinados dispositivos de leis (prequestionamento numérico) não enseja qualquer vício, porquanto importa que as questões debatidas tenham sido objeto de decisão.
7. Embargos de Declaração desprovidos.